Tribunal: TJES
Processo: 5011780-68.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011780-68.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE:
ELEDIRCE MARIA FAGUNDES SILVA
APELADO:
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
RELATOR
(A):
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL –
FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – QUITAÇÃO PELO FQM – AUTORIZAÇÃO DE BAIXA NA HIPOTECA – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Mantém-se a sentença quando demonstrado que o título executivo não possui exigibilidade, uma vez que o contrato fora quitado com o recurso do fundo de quitação por morte – FQM.

O documento emitido pela própria Apelante, datado de 01/03/2004, autoriza a baixa da hipoteca do imóvel em questão, deixando claro que
“os nossos registros confirmam o término do financiamento imobiliário”.

Seja pelo fato do contrato ter sido quitado com o recurso do fundo de quitação por morte, seja por estar a dívida prescrita, o título executivo não possui exigibilidade, devendo ser mantida a sentença de primeiro grau.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5011780-68.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL -PREVI

APELADO:
ELEDIRCE MARIA FAGUNDES SILVA

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, trata-se de apelação cível interposta por
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI,
em face da sentença ID. 4179547 que julgou procedentes os Embargos à Execução opostos por
ELEDIRCE MARIA FAGUNDES SILVA
, para reconhecer a inexigibilidade do título de fls. 18/25 do ID de nº 8891229 e declarou extinta a execução promovida nos autos apenso - Processo nº 0034413-42.2013.8.08.0048.

A Apelante ajuizou a Ação de Execução por quantia certa nº 0034413-42.2013.8.08.0048, visando a cobrança do importe de R$ 153.282,11 (cento e cinquenta e três mil duzentos e oitenta e dois reais e onze centavos), referentes ao contrato de financiamento do imóvel com Pacto de hipoteca, firmado em 23/01/1992.

Em decorrência do óbito do
Sr. Antônio Francisco Silva,
datado de 11/10/2003, a viúva, ora Apelada, alegou que o saldo devedor foi integralmente quitado com recursos do fundo de quitação por morte.

O Apelante, por sua vez, alega que a utilização do Fundo de Liquidez por Morte (FQM), previsto na Cláusula 19ª do instrumento particular firmado entre as partes, somente abarcaria as parcelas vincendas – da data do falecimento do segurado, e não os valores vencidos e não pagos.

Foi proferida sentença do ID. 4179547, ora impugnada, dando provimento ao embargos à execução e declarando a inexigibilidade do título executivo, cujos trechos destaca-se:

[...] O título exequendo, a saber, Escritura Pública de Compra e Venda (fls. 18/25 do ID de nº 8891229), a despeito de previsto no rol dos títulos executivos extrajudiciais do Código de Processo Civil (art. 784, II), não ostenta a característica de exigibilidade necessária à execução tombada sob o nº 0034413- 42.2013.8.08.0048.

No tocante à utilização do Fundo de Liquidez por Morte, o contrato dispõe: CLÁUSULA DÉCIMA-NONA – Que, se o devedor Marido vier a falecer, a PREVI liquidará o saldo do débito hipotecário, existente na data do falecimento
, nos termos do artigo 15, alínea “d” do Regulamento da Carteira Imobiliária, dando plena, rasa e geral quitação ao espólio do finado,
em razão de estar o empréstimo coberto pelo fundo destinado a responder pelas obrigações vincendas em caso de morte do devedor Marido, salvo prestações em atraso
(fl. 23, ID nº 8891229).

De acordo com o Embargado, “o FQM somente serviria para quitar parcelas vincendas do contrato na data do falecimento do mutuário, e não parcelas vencidas e não quitadas, que estiverem em atraso, como é o caso dos autos”. E continua: 11. Exatamente por essa razão é que o valor exequendo é referente tão somente as parcelas em atraso anteriores ao falecimento do marido da Embargante, conforme se observa da planilha de cálculos anexo à exordial da ação de execução, cuja última parcela cobrada de forma atualizada e com demais encargos data de 09.2003, mês anterior ao falecimento do mutuário, cônjuge da Embargante. 12. Portanto, não há qualquer dúvida da existência de título executivo e da dívida, porquanto o FQM invocado pela Embargante somente se destina à quitação de parcelas vincendas e não às parcelas vencidas e não pagas, por expressa previsão contratual (fl. 05, ID nº 10962411).

Razão assistiria o Embagado não fosse a carta colacionada à fl. 02 do ID nº 8891224, através da qual a PREVI - Gerência de Seguros e Operações com Participantes (remetente) comunicou ao Banco do Brasil - Agência de Jacaraípe/ES, as informações que seguem:
Sr. Gerente, FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – Autorização para Baixa de Hipoteca:

MATRÍCULA – NOME: 0.951.002-8 – ANTÔNIO FRANCISCO SILVA

Autorizamos esse(a) Gerente/Agência, como nosso(a) representante, a promover a baixa de hipoteca instituída a favor desta Entidade, sobre o imóvel financiado ao(a) titular, pois os nossos registros confirmam o término do financiamento imobiliário, a saber:

- forma da quitação: Recurso do Fundo de Quitação por Morte

- data da quitação: 11.10.2003

- valor da quitação: R$ 94.851,40

Da análise das planilhas de evolução de débito apresentada pelo Embargado, bem como de projeção e ocorrência do financiamento (fls. 01/03 e 04/15, ambos do ID de nº 8891230), observa-se, dentre outros dados, o nome do segurado e seu número de matrícula, quais sejam: Antônio Francisco Silva, nº 951.002- 8. Portanto, conforme declaração prestada pelo próprio Embargado de que o contrato foi integralmente quitado com o recurso do fundo de quitação por morte, o título executivo não possui exigibilidade. [...] (destaque).

Compulsando os autos, observa-se que o documento apresentado pela Embargante no ID. 4179328, emitido pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, ora Apelante, datado de 01/03/2004, de fato autoriza a baixa da hipoteca do imóvel em questão, deixando claro que
“os nossos registros confirmam o término do financiamento imobiliário”.

Verifica-se, ainda, que a Execução foi ajuizada pela ora Apelante em 05/12/2013, ou seja, quase 10 (dez) anos após o falecimento do cônjuge da Apelada e a quitação do respectivo financiamento imobiliário.

Além disso, o suposto crédito da Apelante, conforme planilha de débito juntado no ID. 4179331, inicia-se em 31/08/1995, findando-se em 30/09/2003, eis que o Fundo de Liquidez por Morte teria sido acionado na data do óbito, ou seja, 11/10/2003.

Assim, ainda que houvesse débito em atraso na data do óbito, restou demonstrado pela documentação dos autos que o financiamento foi integralmente quitado e, mesmo que assim não fosse, a dívida estaria acobertada pela prescrição, eis que a ação foi ajuizada apenas em 05/12/2013, ultrapassando, inclusive, o prazo máximo previsto no Código Civil:

Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.

Nesse ponto, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento solidificado no sentido de que a prescrição da execução de título advindo do financiamento imobiliário é de 5 (cinco) anos, a contar da data de vencimento da última parcela,
o que, no caso em tela, ocorreu em
30/09/2003
:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. COBRANÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. SÚMULA 83/STJ.

[...]
(AgInt no AREsp 663.110/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, j. em 11/9/2018, DJe de 18/9/2018).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. PRESCRIÇÃO.
1. Sujeita-se ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil a execução hipotecária proposta para a cobrança de crédito vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação.
Precedente. 2. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp 120.562/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. em 18/6/2015, DJe de 3/8/2015).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL.

1.- A execução hipotecária proposta para cobrança de crédito vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação sujeita-se ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil.
2.- Recurso Especial a que se nega provimento. (REsp 1.385.998/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, j. em 3/4/2014, DJe de 12/5/2014

Posto isso, seja pelo fato do contrato ter sido quitado com o recurso do fundo de quitação por morte, seja por estar prescrito, o título executivo não possui exigibilidade, devendo ser mantida a sentença de primeiro grau.

Mediante tais fundamentos,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)